Tribunal: TJES
Processo: 5008517-23.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008517-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS CANDEIAS GOMES BATISTA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5008517-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.;

RECORRIDOS: MARIA DAS CANDEIAS GOMES BATISTA;

PROMOVE ADMINISTRADORA;

JUIZ SENTENCIANTE:

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DECLARADA A NULIDADE DOS CONTRATOS. INCONTROVERSO O RECEBIMENTO DOS VALORES PELA SEGUNDA REQUERIDA. DEVOLUÇÃO DEVIDA AO BANCO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS FEITOS EM FOLHA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO COM OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA PROMOVE AO BANCO SANTANDER.

Relatório

Trata-se de ação ajuizada por MARIA DAS CANDEIAS GOMES BATISTA em face de BANCO SANTANDER e PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que foram contratados em seu nome, junto ao banco requerido, os empréstimos consignados nºs 156320000150600 e 633791599. Em 05/06/2023, o mencionado ente demandado creditou em sua conta corrente o montante de R$ 7.449,93 (sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), o qual foi integralmente transferido, via PIX, nessa mesma data, para Thiago Felix Compart Penha, que lhe restituiu a quantia no dia 17/07/2023.

Na mesma oportunidade, teriam invadido sua conta bancária, promovendo a transferência das importâncias de R$ 7.145,64 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) e de R$ 1.395,13 (hum mil, trezentos e noventa e cinco reais e treze centavos) para a segunda empresa suplicada.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

Conquanto o banco suplicado tenha apresentado o instrumento negocial dito aderido pela consumidora (ID 42576882), não há qualquer elemento hábil a comprovar que, de fato, tal pactuação digital tenha sido efetivada pela demandante.

Não logrou o ente bancário requerido evidenciar que as operações financeiras relativas às transferências do crédito por ele disponibilizado na conta de titularidade da requerente foram por ela realizadas.

A segunda demandada não comprovou a existência de relação jurídica válida com a requerente, apta a justificar o valor por ela recebido, a partir da transferência bancária levada a efeito em seu favor

Com esses fundamentos, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS determinando o cancelamento definitivo do contrato de empréstimo consignado nº 633791599, com a restituição dos valores indevidamente descontados da sua remuneração e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, BANCO SANTANDER interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença, sustentando a validade da contratação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que as contratações foram válidas, e os valores repassados à conta de titularidade da Autora.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Por outro lado, entendo que a sentença de origem merece reforma em relação ao dever de restituição pela PROMOVE ao Banco Santander. Isto porque restou incontroverso o recebimento dos valores pela Requerida PROMOVE que não apresentou qualquer relação jurídica com a Autora que justificasse tal recebimento.

A sentença de piso chega a mencionar tal fato, porém não julga a responsabilidade da Promove em devolver os valores. Ao declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, é decorrência lógica do retorno ao status quo das partes que a destinatária final dos valores devolva ao BANCO SANTANDER os valores que indevidamente recebeu.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a REQUERIDA PROMOVE a devolver ao BANCO SANTANDER o valor de R$8.540,77 (oito mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos). Sem condenação em honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)